Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741338-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENENUTRI COMERCIAL LTDA, LEONARDO ROMEIRO E LAIANA LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por BENENUTRI COMERCIAL LTDA, LEONARDO ROMEIRO E LAIANA LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736082-82.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que não há limite para a quantidade de vezes que o recurso pode ser utilizado, bem como que o deferimento das pesquisas, via SISBAJUD com reiteração automática, cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais. Argumentam que, no acordo não cumprido pela parte agravada, houve uma renúncia expressa à impenhorabilidade de 20% (vinte por cento) de sua receita mensal, o que demonstra a existência de renda recorrente e, por consequência, sua solvência, justificando a continuidade do esforço de localização de investimentos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Asseveram que, em todas as oportunidades em que realizadas as consultas pelo sistema SISBAJUD, houve retorno positivo quanto à existência de ativos. Requerem a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que seja realizada nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud (teimosinha) com a ferramenta de reiteração automática. No mérito, pedem a confirmação da liminar, eventualmente deferida, com a revogação da decisão recorrida. Preparo regular (ID: Num. 64556852). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Em relação à análise do requisito da probabilidade do direito, faz-necessário destacar que, visando otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga, tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na hipótese vertente, verifica-se que a última diligência na tentativa de se localizar bens da parte executada, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em 11/03/2024, conforme consta nos IDs: Num. 189464987 a 189468097 dos autos de origem. Nota-se que a diligência ocorreu recentemente – há apenas 6 (seis) meses, restando parcialmente frutífera, em razão do bloqueio do valor R$ 43.350,06 (quarenta e três mil trezentos e cinquenta reais e seis centavos). Além disso, vale registrar que a parte exequente não apresentou elementos aptos a comprovarem a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de que a parte devedora tenha recebido valores em sua conta bancária, o que afastaria o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário. Nesse cenário, destaco que compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, uma vez que foram realizadas, recentemente, diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Portanto, em uma análise inicial, não verifico a probabilidade do direito da parte agravante em relação ao referido pedido. Por fim, verifica-se que, no caso vertente, também não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do Colegiado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador